Tribunal: STF
Processo: AP 2775
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 13.643 RD-terceiro/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/1/2026) imputando a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu em 22/4/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.
Por sua vez, a Defesa de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 57):

“1. O deferimento de todos os pedidos de provas realizados na defesa prévia. [...]; 
2. O reconhecimento da nulidade processual por ausência de juntada do depoimento da testemunha Douglas Borges, [...], requerendo que, com a juntada de seus depoimento, seja concedidas novas vistas dos autos à defesa de Marlon para pleitear o que entender conveniente à defesa na fase do artigo 402 do CPP, sob pena de cerceamento de defesa, [...]; 
[...]
4. A expedição de ofício à operadora Vivo para fornecimento de dados cadastrais, extratos de chamadas e geolocalização de Douglas Borges, Viação Prudente e da testemunha de acusação Jean Robert Meira Calixto e Marlon Diego de Oliveira, referente ao período de 01/01/2023 a 10/01/2023; 
5. A expedição de ofício ao Banco Itaú para identificação detalhada do depositante e da origem do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na conta da Expresso Prudente L T Eireli em 06/01/2023, conforme documento de depósito em anexo que se encontra encartado nos autos; 
6. A renovação das diligências para localização da testemunha Wellington A. Andrade Moreira e o deferimento de sua oitiva por meio de intimação judicial, já que a testemunha é imprescindível à defesa e sua intimação foi indeferida pelo juízo, causando prejuízo real à realização de sua oitiva, sob pena de cerceamento de defesa.”

Requereu, ainda, a juntada de documentos (eDocs. 59 e 60).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
No caso dos autos, é pertinente o pedido para que o Banco Itaú forneça informações sobre o depósito de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na conta da empresa Expresso Prudente L T Eireli, pois esta empresa é a proprietário do ônibus locado, de placa de de placa AUJ2884, que transportou pessoas para os atos antidemocráticos em Brasília/DF em 8/1/2023. O valor mencionado foi declarado como o montante referente à contratação do veículo, o que estabelece uma relação estrita com os fatos em apuração nesta Ação Penal.
Por outro lado, verifico que as demais diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.
Nesse aspecto, ressalte-se ficou consignado, expressamente, que as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, razão pela qual foi  indeferido o pedido de intimação pessoal das testemunhas indicadas pela defesa, inclusive em sede de embargos declaratórios, de modo que, mais uma vez, não assiste razão ao requerente.
Quanto ao pedido de juntada do depoimento da testemunha Douglas Borges, verifico que o vídeo da oitiva foi integralmente disponibilizado nos autos (eDoc. 62, ID 4363424c), de modo que dispensa qualquer providência adicional quanto ao ponto.
Ressalte-se, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos permitem contextualizar as condutas imputadas ao réu na denúncia, sendo a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório reservada ao momento do julgamento da ação penal.
Desse modo, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sob pena de tumulto processual (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Por fim, a Defesa de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA requereu a juntada de documentos, pois, conforme alega, “fazem prova da participação de Douglas Borges na ADNAP, organização que patrocinou o pagamento das despesas de contratação do ônibus que transportou os manifestantes para Brasília em 06/01/2023, de propriedade da Viação Prudente (o ônibus mencionado nos autos)”.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RiSTF, do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

(1) DETERMINO ao Banco Itáu Unibanco S/A que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, informações detalhadas sobre o depósito de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), efetuado em 6/1/2023, às 11h2m31s, em favor de EXPRESSO PRUDENTE L T EIRELI (recibo de depósito 5608.25005-5), inclusive as informações do depositante;
(2) DEFIRO a juntada dos documentos apresentados pela Defesa de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA (eDocs. 59 e 60);
(3) INDEFIRO as demais diligências, por serem impertinentes ou protelatórias.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente